Tribunal: TJDFT
Processo: 0744093-26.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE A CONTRATO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO DE MENSAGENS DO PROGRAMA SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PERSONALIDADE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Insurge-se a empresa ré contra sentença do Juízo de origem que julgou procedente em parte os pedidos autorais para confirmar a tutela antecipada de modo a reconhecer a inexistência de negócio jurídico entre as partes e condená-la a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega ausência de inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, tratando-se de mera cobrança indevida que não é capaz de ensejar dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

2. Insta salientar que o programa denominado Serasa limpa nome é formalizado através de cadastro prévio do consumidor e se destina ao recebimento de mensagens informando suposta dívida em atraso, registrada ou não junto ao cadastro de inadimplentes da Serasa Experian. Assim, é de se ressaltar que o referido programa não implica negativação do CPF do consumidor nos cadastros de inadimplentes. Nesse sentido, já se pronunciou esta Turma Recursal: MARIA DO DESTERRO JUSTINO versus TIM S/A (Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

3. Considerando o conjunto probatório nos autos, é possível concluir a falha na prestação do serviço, caracterizada pela cobrança indevida, pois a empresa ré não comprovou a existência da relação jurídica entre as partes. Contudo, não restou demonstrado a inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. As provas juntadas aos autos (ID 15196752, 15196756, 15196757, 15197112 Pág. 2) apenas compravam a cobrança indevida.

4. Deste modo, a conduta capaz de causar abalo moral a ser indenizável é aquela que configura uma violação a direito da personalidade. Constata-se, assim, que no contexto fático em que se deram os acontecimentos narrados - suportados pelo recorrido - não ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, não constituindo ofensa de um direito de personalidade.

5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar a condenação em indenização por dano moral. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido.